Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-28.2020.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000922-28.2020.8.05.0182

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: NELYANNE ATSUMI GOMES YAMAMOTO TAKAMURA

ADVOGADO: MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
WHATSAPP CLONADO
. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA MOTIVADA POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Nelyanne Atsumi Gomes Yamamoto Takamura contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos relacionados a prejuízos decorrentes d
e
transferências para contas de titularidade de terceiros.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Analisar a
responsabilidade civil da
I
nstituição
F
inanceira por transferências bancárias voluntárias realizadas por consumidor vítima de fraude praticada por terceiro, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços (art. 14, caput, do CDC).

4.
A responsabilidade objetiva não é absoluta, sendo afastada nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.
A autora realizou as transferências de forma consciente e voluntária, sem evidências de falha operacional do banco ou violação do dever de segurança.

6.
A fraude foi perpetrada fora do ambiente bancário, por meio de aplicativo de mensagens, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal.

7.
A ausência de análise expressa do pedido de inversão do ônus da prova não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos releva
ntes citados:
CDC, art. 14, §§ 1º e 3º, II; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.216688-2/001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.07.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014568-69.2021.8.26.0001, Rel. Des. Hélio Faria, j. 11.12.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0831758-57.2022.8.19.0205, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 10.04.2025.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000922-28.2020.8.05.0182
, tendo como Apelante
NELYANNE ATSUMI GOMES YAMAMOTO TAKAMURA
,
sendo
Apel
ado
BANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso.